Tribunal: TJBA
Processo: 8034594-83.2023.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8034594-83.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE MARAGOGIPE

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZES DAS VARAS
CÍVEIS DO SALVADOR E DE MARAGOGIPE.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PESCADORES. DANOS PESSOAIS E AMBIENTAIS DECORRENTES DE SUPOSTOS ATOS ILÍCITOS DAS EMPRESAS RESPONSÁVEIS PELO
ESTALEIRO NAVAL DE SÃO ROQUE DO PARAGUAÇU.
VÍTIMAS DO EVENTO. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AÇÃO COM MÚLTIPLOS AUTORES. REPERCUSSÃO SOCIAL E NATUREZA DA LIDE. EXCEPCIONAL APLICAÇÃO DOS ARTS. 82 E 94, II, DO CDC, REFERENTES A DEMANDAS COLETIVAS. JUÍZO CONSUMERISTA DA CAPITAL DO ESTADO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA. JUÍZO ESTRANHO AO CONFLITO. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA D
E UMA DAS
VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA CAPITAL. CONFLITO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de conflito negativo de competência n.
8034594-83.2023.8.05.0000
, em que são suscitante e suscitado os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, em
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o conflito, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.